Tribunal: TJMT
Processo: 0017695-34.2007.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017695-34.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MEGA STAR COMERCIAL ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.333.998/0001-22 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional e do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a interposição de dois agravos internos contra a mesma decisão viola o princípio da unicidade recursal; e (ii) verificar se o recurso apresentado atende ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A interposição de dois agravos internos distintos, pela mesma parte, contra a mesma decisão, caracteriza afronta ao princípio da unicidade recursal, que veda a apresentação de mais de um recurso contra um único pronunciamento judicial. Com a interposição do primeiro agravo, opera-se a preclusão consumativa, tornando inadmissível o segundo recurso.

5. O agravo interno remanescente não atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a validade da citação por edital, sem rebater os marcos temporais da prescrição intercorrente fixados no acórdão recorrido.

6. A ausência de argumentação estruturada e coesa impossibilita a revisão da decisão agravada, tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento:

1. A interposição de dois agravos internos contra a mesma decisão viola o princípio da unicidade recursal, operando-se a preclusão consumativa após a primeira interposição.

2. É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021, §1o, e 487, II; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2022; TJMT, N.U 0000596-18.2012.8.11.0022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 03/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ente Municipal, mantendo a sentença que extinguiu o crédito tributário em razão da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional e do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. (id. 239583190)

Irresignado com a decisão monocrática que manteve a sentença, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno, sustentando que adotou todas as providências possíveis para efetivar a citação do Agravado e, diante da ineficácia das tentativas, requereu a citação na modalidade editalícia.

Argumenta que a citação por edital é o único meio eficaz para citar o Agravado, uma vez que este se encontra em local incerto e não sabido. Nesse sentido, o artigo 8o da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80) autoriza essa modalidade de citação após a frustração das demais modalidades citatórias.

Por fim, sustenta que a sentença viola o artigo 489 do Código de Processo Civil, pois não está devidamente fundamentada (id. 251022675).

Ressalto, ademais, a interposição de um segundo Agravo Interno (id. 251020688), no qual se argumenta a inexistência da prescrição intercorrente, em razão da equivocada fixação dos marcos temporais e a morosidade do judiciário ao longo dos autos da execução fiscal.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID. 259027161.

Dispensável a intimação da Procuradoria Geral da Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I-

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL

Inicialmente, faço constar que foram interpostos dois agravos internos contra uma única decisão monocrática (ids. 251022675 e 251020688).

Não se trata de erro de duplicação no sistema no momento do protocolo, mas de petições distintas, assinadas por procuradores distintos, o que evidencia a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, em afronta ao princípio da unicidade recursal, que veda a interposição de mais de um recurso contra um único pronunciamento judicial.

Dessa forma, com a interposição do primeiro agravo interno (id. 251022675), operou-se a preclusão consumativa do direito do agravante de recorrer, razão pela qual o segundo agravo (id. 251020688) não será conhecido.

Portanto, não conheço do agravo interno de id. 251020688.

II-

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Com relação ao agravo de id. 251022675, verifica-se que a irresignação do recorrente está direcionada à questão da citação por edital, com argumentação sobre sua validade.

O recurso, contudo, não reúne condições de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o agravo interno deve expor, de maneira clara e fundamentada, os motivos pelos quais a decisão monocrática estaria equivocada, demonstrando, de forma específica, o desacerto do juízo proferido. Trata-se de exigência vinculada ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, apontando concretamente os erros que justifiquem sua reforma. Em outras palavras, o recurso deve conter uma argumentação estruturada e coesa, refutando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a permitir que o órgão julgador compreenda e avalie os motivos da inconformidade.

No entanto, esse não é o caso do agravo em análise.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso do Município de Rondonópolis, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente quanto ao crédito objeto da execução fiscal.

Na decisão, ficou estabelecido, com base no Tema 566 do STJ, que o prazo de um ano de suspensão iniciou-se automaticamente em 17/06/2014, quando a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis, sem que ocorresse fato interruptivo de sua contagem até a concretização da prescrição. Esses fatos não são questionados pelo agravante em suas razões. Tampouco há fundamento coerente, com alegações capazes de infirmar os marcos temporais mencionados no
decisum
.

Transcrevo, a seguir, trecho das razões recursais para melhor compreensão quanto à ausência de fundamentação adequada:

Busca o Agravante a reforma da R. Decisão monocrática proferida que declarou nulo o edital de citação, pois sustenta de que a Fazenda Pública Municipal não dispendeu com todas as diligências possíveis para proceder com a citação pessoal do Agravado.

Com todo respeito, a decisão monocrática não poderá prevalecer, visto que a Fazenda Pública Municipal diligenciou de todas as formas possíveis para citá-lo, porém não logrou êxito em suas tentativas.

O Agravante busca a reforma da r. decisão monocrática proferida.

É importante destacar que há, nos autos, uma penhora RENAJUD efetivada conforme o ID no 48155425, pág. 57, a qual configura causa interruptiva da prescrição intercorrente.

Bem como, ocorreu o decurso de prazo para o Executado/Agravado da citação por via de edital. pelo juiz a quo.

Desta feita, a citação via editalícia era o único meio possível, inclusive deferido pelo juiz a quo.

Assim, estando o Agravado em local incerto e não sabido, perfeitamente cabível é a citação por edital, insculpida no Art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

A citação por edital, embora denominada ficta, torna pública a existência de processo judicial em andamento, não podendo o Agravado alegar o seu desconhecimento sob qualquer hipótese, exceto se demonstrasse que houve erro, simulação ou fraude no ato citatório, o que não é o caso do presente feito.

Por fim, a decisão mencionada não se emparelha à presente demanda, posto que não há nos autos outros endereços onde o Agravado poderia ser encontrado, tampouco o seu lugar de trabalho. [...]”
(id. 251022675)

Embora tenha sido destacado apenas um trecho da petição, o cerne dos argumentos trazidos pelo agravante gira em torno dessa questão. Não há outros fundamentos deduzidos pela parte em seu recurso, com exceção de uma única frase relacionada à prescrição intercorrente, na qual o agravante sustenta a existência de uma penhora RENAJUD nos autos.

No entanto, a frase parece estar solta no meio do recurso e, da maneira como formulada a oração, não se mostra suficiente a demonstrar os motivos pelos quais a conclusão contida na decisão estaria equivocada.

A decisão agravada abordou a questão relacionada à penhora, e esse argumento não foi devidamente rebatido pelo agravante. Destaco, a seguir, o parágrafo que trata do pedido de penhora pelo RENAJUD:

Ademais, nada obstante a manifestação datada de 17 de junho de 2014 (Id. 221795733 – fls. 53) informar que a Fazenda Pública também requereu a penhora de veículo pelo sistema Renajud, que foi deferida em decisão 4 de agosto de 2014 (Id. 221795733 – fls. 56), até o momento não ocorreu a efetiva constrição do bem, o que não demonstra penhora efetiva a ensejar marco interruptivo da prescrição intercorrente.

Além disso, os marcos temporais estabelecidos na decisão não fazem qualquer menção à validade da citação por edital do agravado, mas sim ao momento da intimação da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis:

No caso, o que marca o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 17 de junho de 2014, quando o apelante protocolou manifestação (Id. 221795733 – fls. 53) e tomou conhecimento da primeira tentativa de localização de bens penhoráveis, quando restou infrutífera o bloqueio de valores via BacenJud nas contas dos apelados, que ocorreu em 12 de abril do mesmo ano (Id. 221795733 – fls. 50).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Por conseguinte, vislumbra-se a ocorrência da prescrição, pois entre o término do prazo de suspensão até a data da sentença, em 15 de abril de 2024 (Id. 221796158), transcorreu o prazo prescricional de cinco (5) anos, sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.
(id. 239583190)

Dessa forma, a ausência de impugnação específica à decisão judicial afronta o princípio da dialeticidade recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]

3. O recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos do recurso de apelação, aduzindo que a compensação induz a suspensão da exigibilidade do crédito e afasta a prescrição intercorrente.

4. A falta de correlação entre as razões do agravo e a decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "
É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC"
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §1o; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2022. (N.U 0000596-18.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (
destaquei
)

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015.
APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO
. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.[...] 2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...)

(
STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022) (
destaquei
)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos internos interpostos pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025